Tribunal: STF
Processo: RE 1529777
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos José de Jesus, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS NO PERÍODO DE 08/04/1998 ATÉ 04/09/2001. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR ATRASADOS. RE N.º 638.115/CE (TEMA 395 DO STF). A sentença recorrida, ao determinar o prosseguimento da execução coletiva referente ao pagamento de valores relativos à incorporação de quintos no período de 08/04/1998 até 04/09/2001, diverge da orientação do STF que, em pronunciamento definitivo no sistema de repercussão geral, nos autos do RE n.º 638.115/CE (tema 395), assentou que “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Foram modulados os efeitos daquele julgado para “obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese”. Quanto aos feitos com trânsito em julgado, o STF ressalvou a incorporação já operada, a ser absorvida, mas nada autoriza que a parte, com base em título coletivo, pretenda agora executar individualmente parcelas atrasadas, diante da decisão do STF que aponta a total dissonância da incorporação de quintos no período entre 08/04/1998 até 04/09/2001 para com o sistema legal. Apelo da União provido. Prejudicado o recurso adesivo do exequente.”



    Instado a adequar o acórdão ao Tema 395 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS NO PERÍODO DE 08/04/1998 ATÉ 04/09/2001. ATRASADOS. RE N.º 638.115/CE (TEMA N.º 395 DO STF). COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. Hipótese em que deve ser exercido juízo de retratação para adequar o julgado com a tese do STF que, em pronunciamento definitivo no sistema de repercussão geral, nos autos do RE n.º 638.115/CE (Tema n.º 395), assentou que “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Nada autoriza o avanço da execução, referente ao pagamento de incorporação de quintos no período de 08/04/1998 até 04/09/2001 sem abate de novos aumentos. Incorporação ilegal na origem, mas agora, diante de segundos embargos de declaração decididos pelo STF, o quadro muda um pouco. Juízo de retratação parcialmente exercido. Provimento parcial da apelação da União e do recurso adesivo do exequente para determinar ao primeiro grau a realização de novos cálculos.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a ausência de fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente